Tribunal: TJDFT
Processo: 0739483-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por CONDOMINIO RESIDENCIAL DIAMANTINA (agravante/exequente) em face da decisão (ID 209209228, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0702794-40.2021.8.07.0003, proposta em face de ANA LUCIA GONCALVES DOS SANTOS (agravado/executado), que indeferiu a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel objeto da lide. Em suas razões recursais (ID 64129290), a parte agravante/exequente, em síntese, sustenta que o presente recurso foi interposto contra a decisão do Juízo a quo que, apesar de deferir a penhora dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia com base no art. 835, XII, do CPC, após pronunciamento da CEF, afirmou que a penhora seria inócua, indeferindo a penhora dos direitos aquisitivos e determinando o Agravante indicar bens sob pena de suspensão da execução. a decisão foi proferida em total desconformidade com o ordenamento jurídico brasileiro, vez que, o crédito condominial prefere ao crédito com garantia real como a alienação fiduciária, bem como, não há impedimento para a realização da hasta pública dos direitos aquisitivos, uma vez que não haverá prejuízos ao Credor Fiduciária que continuará com sua garantia intacta e os processos de execução serem realizados com o objetivo de efetividade do direito e em prol dos interesses do credor. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, considerando a presença do periculum in mora e o fumus boni iuris, para que suspenda os autos principais até o julgamento do presente recurso e, no mérito, requer o conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento, para que seja reformada a decisão agravada para que seja deferida a penhora dos direitos aquisitivos, declarando a preferência do crédito condominial sobre o crédito fiduciário e a possibilidade de realização da hasta pública com a designação de leiloeiro público credenciado perante o Judiciário, nos termos do art. 880 do Código de Processo Civil, para posterior realização do leilão dos direitos aquisitivos penhorados. Preparo (ID 64195859). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há a decisão combatida que indeferiu a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel objeto da lide. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/exequente, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.